Tribunal: STF
Processo: Rcl 71896
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por True Care Assistência Médica Domiciliar Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 72ª Vara do Trabalho de São Paulo, bem como em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001473- 68.2021.5.02.0072. 



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços de assessoria administrativa e de gestão da área de Governança Corporativa (Auditoria), teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE-RG 958.252 (Tema 725). 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados e, ao final, sua cassação.



    Inicialmente, julguei procedente a reclamação para reformar as decisões reclamadas e, desde logo, afastar o reconhecimento do vínculo de emprego nos autos da Reclamação Trabalhista (eDOC 19/ID:16eaac3a).



    Interposto Agravo Regimental pela parte beneficiária do ato reclamado (eDOC 33/ID:e41abc39), reconsiderei a decisão anterior para julgar apenas parcialmente procedente a reclamação a fim de cassar o ato reclamado, tendo em vista a incompetência da Justiça do Trabalho, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    Na sequência, a parte beneficiária do ato reclamado interpôs novo agravo regimental, sustentando, em síntese, a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa tendo em vista que “a Constituição Federal de 1988 estabelece de maneira clara, em seu artigo 114, que a Justiça do Trabalho é competente para julgar as questões que envolvam as relações de trabalho, independentemente da natureza do contrato firmado entre as partes, desde que haja elementos que caracterizem vínculo empregatício”. (eDOC 45/ID: 0f59c587, p. 5)



    Por fim, a Segunda Turma desta Suprema Corte, por maioria, deu provimento ao agravo regimental a fim de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário e determinar o prosseguimento desta reclamação (eDOC 52/ID:a3b16aa6).



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, a parte beneficiária propôs reclamação trabalhista em face da reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes no período compreendido entre 1º.2.2020 e 30.11.2020, bem como o pagamento dos consectários legais (eDOC 4, pp. 2-16). 



    Cumpre registrar que, após o julgamento do agravo regimental determinando o prosseguimento da presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil de prestação de serviços (eDOC 5, pp. 47-53), visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1001473-68.2021.5.02.0072, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente